Tribunal: TJDFT
Processo: 0704355-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA AJUIZADA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORTADO AOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. ESCLEROSE MÚLTIPLA. TRATAMENTO COM OCRELIZUMABE. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. PESSOA CARENTE. DIREITO SUBJETIVO RECONHECIDO.
I. Prestação de serviço público de saúde pode ser demandada de qualquer Ente Federativo, presente o disposto nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal e nos artigos 4o, 5o, inciso III, e 7o, incisos I, II, IX e XI, da Lei 8.080/1990.
II. Em se tratando de medicamento sem registro na ANVISA, ação que tem por objeto o seu fornecimento deve ser intentada exclusivamente contra a UNIÃO, segundo a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários 657.718 e 855.178.
III. Descabe cogitar de litisconsórcio passivo necessário ou da legitimidade exclusiva da União na hipótese em que o medicamento cujo fornecimento constitui o objeto da causa é registrado na ANVISA.
IV. Pessoa necessitada tem direito subjetivo ao fornecimento de medicação prescrita para o tratamento da doença que a acomete, a teor do que dispõem os artigos 6o e 196 da Constituição Federal, 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e 5o, inciso III, 6o, inciso I, alínea “d”, e 19-M, inciso I, da Lei 8.080/1990.
V. A despeito do que dispõe o artigo 19-P da Lei 8.080/1990, quando os medicamentos disponíveis pela dispensação oficial não se mostram eficazes para o tratamento da doença, não pode prevalecer restrição que inviabiliza o exercício do direito à saúde salvaguardado constitucionalmente.
VI. Conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.657.156/RJ, “a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.”
VII. Apelação desprovida.